Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-19.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022792-19.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (AGRAVADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ALEX SATOSHI NAKATA - CPF: 399.025.188-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 28/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 28/STJ.

2.

Recurso Especial interposto com fundamento na alegação de violação aos arts. 1.022, II, do CPC; 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004; arts. 122, 394 a 397 do CC; art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e indicava divergência jurisprudencial.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 28/STJ.

III. Razões de decidir

4.

Constatada a cobrança de capitalização diária de juros sem cláusula contratual expressa que indique a periodicidade e a taxa diária aplicável, o que configura violação ao dever de informação.

5.

A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 28, firmou a tese que a abusividade nos encargos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

6.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado e não há demonstração de erro, omissão ou violação legal que justifique sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 2. A capitalização diária de juros exige cláusula expressa indicando a periodicidade e a taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CC, arts. 394 a 397; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1022792-19.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO SOFISA S.A.

AGRAVADA: GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA
.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO SOFISA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou
seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 28/STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.

O agravante alega que os contratos discutidos foram celebrados após 31.03.2.000 e a capitalização diária de juros foi expressamente pactuada nas Cédulas de Crédito Bancário controvertidas, como exige o entendimento dos tribunais pátrios, de modo que não havia razão para reconhecer a abusividade da cobrança com base na
“necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.”

Aduz que o v. acórdão recorrido decidiu de maneira contrária ao art. 5.º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e deixou de aplicar o entendimento jurisprudencial do e. STJ (Súmulas n. 539/STJ e 541/STJ, bem como os Temas 246 e 247); aponta suposta violação ao (i) art. 1.022,
caput
, II, do CPC, ao ter deixado de sanar o erro de fato, e (ii) ao art. 122 do Código Civil e art. 28, § 1.°, I, da Lei n. 10.931/2004, em razão da possibilidade de cobrança do CDI como indexador de juros flutuantes.

Requer o provimento do recurso (id. 276640860).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 282945869.

Contrarrazões
(id. 284512878).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025